Tribunal: TJSP
Processo: 2196729-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Quanto à Carga
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR. Ação de cobrança. Pretensão ao arresto de ativos financeiros e direitos creditórios da ré nos autos do processo no 5121439-41.2024.8.13.0024. Tutela de urgência de natureza cautelar. Hipótese tratada nos autos que se amolda ao art. 301, do CPC. Não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300, do mesmo Codex. Ausência de prova sobre eventual dilapidação do patrimônio por

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR. Ação de cobrança. Pretensão ao arresto de ativos financeiros e direitos creditórios da ré nos autos do processo no 5121439-41.2024.8.13.0024. Tutela de urgência de natureza cautelar. Hipótese tratada nos autos que se amolda ao art. 301, do CPC. Não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300, do mesmo Codex. Ausência de prova sobre eventual dilapidação do patrimônio por parte da agravada, capaz de frustrar o resultado útil do processo. Medida prematura, visto que a ação é de conhecimento e sequer houve tentativa de citação na primitiva instância. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.